Tribunal: TJDFT
Processo: 0739099-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0739099-52.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALDENIR LIMA RAMALHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO COM MOLÉSTIA GRAVE. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA. DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO TRIBUTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC E SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para condenar o réu a lhe restituir o valor de R$ 1.210,94, referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação de Atividades de Vigilância – GAV. Aduz a necessidade de lei para o reconhecimento da imunidade prevista no art. 40, § 21 da CF. Impugna a correção monetária fixada, alegando que até março de 2017 deve incidir o INPC mais juros de mora, e após essa data, a taxa SELIC. 2. Conforme já consignado pelo magistrado de origem, a Lei Complementar Distrital no 769/2008, em seu art. 18, § 5o, trouxe a previsão específica de não tributação para os servidores aposentados portadores de doenças incapacitantes, bem como previu, dentre as doenças aptas a ensejar a invalidez permanente, a cardiopatia grave. 3. Quanto à correção monetária, por se tratar de valores referentes à contribuição previdenciária, e, havendo lei local específica que dispõe sobre a correção de créditos tributários (e que revogou a lei que aplicava a SELIC), os indébitos posteriores a 27/12/2001 (como os do presente feito) devem ser corrigidos, desde o recolhimento indevido, pelo INPC, na forma da LC Distrital n° 435, de 27/12/2001, o que afasta, também por isso, a aplicação da Lei Federal n° 11.960/2009 (que alterou o art. 1-F da Lei 9.494/1997). Ressalta-se, todavia, que, a partir de 1o/06/2018, houve alteração da LC no 435 pela LC no 943/2018, que conferiu nova redação ao art. 2o, determinando a aplicação da taxa SELIC. Dessa forma, a partir de 1o/06/2018 deve ser aplicada a taxa SELIC. 4. Ressalta-se que a taxa Selic não é cumulável com outros índices, nem mesmo com juros moratórios. É o que decorre da parte final da Súmula 523 do STJ: A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente quanto a correção monetária e juros de mora. A atualização se dará pelo INPC, na forma da LC Distrital n° 435, de 27/12/2001, e, a partir de 1o/06/2018, pela taxa SELIC. Sem custas diante da isenção legal. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido na integralidade. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos da lei. A questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, ressalte-se que divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. É nesse sentido a jurisprudência da Suprema Corte: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. IMUNIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280. 1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar estadual no 1.012/2007 e Decreto no 52.859/2008), decidiu que a parte ora recorrida faz jus à imunidade parcial do recolhimento da contribuição previdenciária, visto ser portador de doença incapacitante. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (ARE 1135229 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 05-11-2018 PUBLIC 06-11-2018) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. O acórdão recorrido consignou expressamente o atendimento aos requisitos necessários para a contribuinte usufruir do benefício fiscal concedido em favor de portadores de moléstias graves. Dessa forma, o acolhimento da pretensão demandaria o reexame das provas e da legislação infraconstitucional pertinente. Mostram-se aplicáveis ao caso as Súmulas 279/STF e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 785110 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014) Ante o exposto, o caso em exame não possui os requisitos exigidos para remeter os autos ao STF, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF